Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707893-84.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Pedido de Gratuidade Judiciária - Indeferimento - Determinação de Recolhimento de Preparo - Descumprimento - Ausência de Agravo Interno - Deserção Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCUS JOSÉ DOS SANTOS em face de Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, buscando a reforma quanto os honorários sucumbenciais fixados e o benefício da gratuidade judiciária ao apelante. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 75398240, a gratuidade judiciária foi indeferida e a parte recorrente intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de não reconhecimento do recurso. A parte não recolheu o preparo, nem interpôs Agravo Interno. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil: "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento." Em outras palavras, a parte que pretende a concessão da gratuidade judiciária está dispensada do recolhimento do preparo até que o requerimento seja apreciado pelo relator. Se a pretensão é deferida, o recurso possui requisito extrínseco de admissibilidade, uma vez que a parte é evidentemente dispensada do recolhimento das custas. Todavia, caso haja indeferimento da pretensão, a parte deve recolher o preparo de forma simples ou interpor Agravo Interno para remeter a questão ao órgão colegiado, uma vez que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões proferidas de forma unipessoal. Apesar de ter sido fixado prazo para recolhimento do preparo, a parte quedou inerte, de modo que se impõe o não conhecimento do recurso pela deserção. Falta o requisito extrínseco de cabimento recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Advirto às partes quanto à multa por embargos protelatórios ou penalidade de litigância de má-fé, caso haja reiteração de processamento do recurso sem o devido recolhimento do preparo e sem amparo na legislação. Por fim, em atenção ao ofício de ID 75637082, bem como em razão da ausência de oposição apresentada pela parte recorrida, expeça-se ofício ao DETRAN/DF, em resposta, autorizando a realização de hasta pública do veículo objeto dos autos. Informo ainda, a retirada de restrição existente no sistema RENAJUD, consoante comprovante anexo. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se com com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator